Tribunal: TJES
Processo: 0006938-72.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006938-72.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN STANLEY BOA MORTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TENTATIVA DE

HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO
EM CONSONÂNCIA
COM AS PROVAS DOS AUTOS.

DECLARAÇÕES PRESTADAS POR POLICIAIS CIVIS. FÉ PÚBLICA. RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Como sabemos, diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora.

2. A materialidade restou comprovada através do Boletim Unificado nº 25635320 (fls. 05/07), do Auto de Apreensão de armas de fogo, munição, dinheiro e drogas (fl. 74), além do Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 191).
Quanto
aos indícios de autoria e do
animus necandi
, constam as declarações prestadas perante a autoridade policial (fls. 16/18, 22/23, 26/27, 126/127, 147/149, 194/195), bem como os depoimentos dos policiais civis Antônio Adolpho Borsoi e Marcos Lempe prestados em juízo, dando conta de que as investigações sobre o caso apontaram o denunciado como autor do homicídio tentado.

3.

O
s depoimentos prestados pelos
policiais
civis
possuem especial valor probatório, sobretudo quando pr
estados
sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais prova
s
,
sendo certo que se
us atos
s
ão
dotados de fé pública.

4.
Q
uanto ao almejado direito d
e recorrer em liberdade
,
é farta a
jurisprudência dos Tribunais Superiores
no sentido de que
o réu que permaneceu custodiado cautelarmente durante a instrução criminal, deve,
com muito mais razão
,
assim permanecer após
a prolação d
o édito
condenatóri
o
,
dada a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal.

5.
Q
uanto
a pretensão de
livramento condicional,
com menos sorte o recorrente,
já que compete ao juízo da execução penal a sua concessão ou não,
não podendo
tal requerimento ser
analisad
o
neste momento processual.

6
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006938-72.2015.8.08.0006

DATA DA SESSÃO: 06/12/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Alan Stanley Boa Morte
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de
Aracruz
, que,

após deliberação do
Tribunal do Júri
, condenou o apelante nas iras do art. 121, §2º, I, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, impondo-lhe a pena de 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões (ID 5471339), a defesa alega que o julgamento foi contrário às provas dos autos, razão pela qual se faz necessária a realização de novo júri. Requer ainda o direito de recorrer em liberdade e a concessão de livramento condicional.

Contra-argumentos pelo desprover do recurso (ID 5562372), seguido do Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID 5573875).

Eis o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ ROBERTO SOARES SARCINELLI:-

Excelentíssimo Desembargador Presidente desta seleta Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, doutor Willian Silva, nosso conhecido de longas batalhas jurídicas, na ocasião em que fomos e estamos advogados, é um prazer imenso, como sempre, poder estar presente a Vossa Excelência para adquirir mais conhecimentos do que os que já conseguimos ao longo do companheirismo que sempre tivemos com Vossa Excelência.

Cumprimento o relator deste processo, o não menos ilustre doutor Walace Pandolpho Kiffer, a quem, da mesma forma devoto à nossa satisfação, em mais uma vez, estar presente a sua Excelência nesta mesma Câmara em horários de julgamentos como este.

Cumprimento o doutor Helimar Pinto, nosso também ilustre Desembargador, que muito bem representa o poder judiciário neste Estado.

E, na mesma linha de cumprimentos, saúdo o doutor José Augusto, por ser, da mesma forma, um dos membros deste plenário de julgamento, um dos membros deste colegiado que, com certeza, veio como substituto para abrilhantar ainda mais os julgamentos proferidos por esta Égrégia Segunda Câmara Criminal.

Cumprimento a Procuradora de Justiça, da mesma linha de entendimento, doutora Isabel Cristina, que é também honroso da nossa parte poder tê-la presente a este julgamento.

Desembargador Willian Silva, o que trouxe este advogado a esta tribuna foi o fato de que, em razão do nosso parco entendimento, esse fato é atípico, e esse rapaz, o réu Alan Stanley Boa Morte, ele foi condenado injustamente e está cumprindo uma pena de mais de oito anos de reclusão, desde o cometimento de um fato que foi supostamente considerado crime, no dia 9 de agosto de 2015, sem direito nenhum dos benefícios que são concedidos pela lei e pela justiça.

Esse rapaz, ele foi inicialmente na delegacia, quando a vítima Bruno Justo Terce, desculpe, o acusou de ter sido ele autor de disparos de arma de fogo contra a pessoa da vítima, do Bruno Justo Terce.

Depois, Excelência, em momento de julgamento pela Segunda Vara Criminal da Comarca de Aracruz, através do magnífico magistrado doutor Vinícius Doná, essa mesma vítima desmentiu toda a acusação que fizeram na delegacia contra o Alan Stanley Boa Morte, dizendo que não foi ele quem disparou disparos contra a pessoa dele. A partir daí, já tínhamos um fato atípico em relação ao senhor Alan Stanley Boa Morte, que é réu e está preso desde o dia 9 de agosto de 2015 até a data presente, sem nenhum benefício da lei.

Então, Excelência, o motivo que nos traz aqui é para demonstrar, tanto a Vossa Excelência, como aos ilustres pares que compõem essa lide na Segunda Câmara Criminal, que esse rapaz está preso injustamente, porque não existe uma prova idônea, robusta, incontestável para colocar um ser humano na masmorra e deixá-lo a vida inteira cumprindo uma pena por um crime que ele não cometeu. E o pior de tudo, Excelências, é que na fase instrutória do julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Aracruz, a vítima Bruno Justo Terce relatou o mesmo depoimento que ele fez no ano de 2018, quando esse advogado ainda não era o seu patrono, não era o seu defendente.

Inclusive, pedi permissão ao ilustre magistrado, que é uma pessoa de saber jurídico inigualável, como Vossas Excelências o possuem, que é o doutor André Biju Dadalto, e ele permitiu que o Bruno reclamou de que levou um disparo de arma de fogo no calcanhar. Olha só, na parte inferior do pé, no calcanhar direito, um disparo de arma de fogo, podia ser do calibre que fosse, causaria um estardalhaço terrível. Esse rapaz poderia ficar até sem o calcanhar, ou precisar fazer enxertos de outra parte do seu corpo para compor aquele local, ou não poder andar, ou ter que usar um tipo de bota, um tipo de vestimenta, um tipo de calçamento para que ele pudesse pisar. É isso, nunca aconteceu, e pior de tudo, Excelências, é que não tem laudo neste julgamento que venha comprovar lesão nenhuma.

O laudo é indireto e foi feito dois meses depois, com base no atendimento ambulatorial feito no hospital de Aracruz. E o ambulatório de Aracruz, através de uma enfermeira, ela declarou que foi utilizado o que? Uma papelazinha de algodão, outra papelazinha de gaze e outra de faixa para enrolar o pé. Só isso.

Passou um mercúrio, passou um iodo, alguma coisa parecida. Estes atendimentos estão aqui, ó. Claros. Exclusivo nas folhas 112 e 113 do processo.

E esses atendimentos foi que causaram, posteriormente, porque segundo o artigo 158, como Vossas Excelências bem sabem, do Código de Processo Penal, toda inflação que deixa vestígio é inevitável que não seja feito um exame de corpo de delito para configurar o grau da lesão. E segundo o senhor Bruno, e na mesma hora, Excelência, na mesma hora que o Bruno foi ao hospital, que fez o curativo, ele se mandou. Ele não ficou lá para aguardar o atendimento médico, para fazer o laudo, ou para ver se precisava de algum medicamento para uma possível e futura infecção e causar algum mal pior a ele a respeito da lesão que ele sofreu. E a lesão que temos conhecimento, Excelências, foi porque o Bruno soltou a um muro e o pé dele, o calcanhar direito, raspou.

Vossas Excelências têm conhecimento que geralmente as pessoas colocam ponta de vidro fincado com cimento no último vão dos muros, ou brita de ponta, que ele arranhou o calcanhar, a sola do calcanhar, a patela, a parte inferior do calcanhar direito. Ele arranhou. Foi só um arranhão. Inclusive, Excelência, no dia do julgamento pelo Tribunal do Júri em Aracruz, que aconteceu no dia 30 de março do ano fluente, requeri ao doutor André Biju Dadalto que permitisse que o Bruno tirasse os sapatos, que o Bruno ficasse de costas para os jurados, que ele levantasse o pé direito, o pé esquerdo, que mostrasse o pé, os pés aos jurados, para ver que não tinha lesão de nada. O calcanhar dele estava ali, lisinha, feito uma parte íntima de um recém-nascido. Não tinha cicatriz, não tinha marca, não tinha nada que dissesse que ali sofreu um disparo de arma de fogo. Ele sofreu, foi um arranhão ao saltar o muro, ou cortou num caco de vidro, ou cortou numa ponta de brita saltada sobre o muro, que causou aquela lesão. E esse rapaz, o Alan Stanley, está preso até hoje, desde o dia 9 de agosto de 2015, injustamente, com o nosso parco e entendimento.

Lógico que rogo, está entendendo, o perdão de Vossas Excelências, para falar que ele está preso injustamente, porque é o parco entendimento desse advogado rábula, que hoje está na tribuna, para defender, Excelências, os direitos desse cidadão. Porque somos advogados justiceiros, não trabalhamos de forma alguma para explorar as pessoas, os clientes. Trabalhamos para fazer justiça. Somos um advogado pobre, temos apenas uma casinha para morar, não temos carro, não temos nada que faça com que esbanjemos o dinheiro retirado à força, muitas vezes, da advocacia.

Gostamos de ver a justiça triunfar, como sempre triunfou na nossa vida. E é por isso, Excelências, que estou aqui, para rogar-lhes, suplicar-lhes, com toda a minha veemência, que o Alan Stanley Boa Morte está preso injustamente, foi condenado injustamente, e merece, merece o reparo de Vossas Excelências, para que esse rapaz seja absolvido, para que esse rapaz seja logo posto em liberdade, porque ele vem sofrendo horrores na prisão, por mais de oito anos, completado no dia 9 de agosto deste ano, em exercício. Temos mais de oito anos, setembro, outubro, novembro e dezembro, completados daqui a dois, três dias. Mais de oito anos e cinco meses de cadeia, sem merecer uma prisão injusta, uma condenação injusta e, sobretudo, Excelências, espero, pelo poder de Deus, pelas consciências e inteligências de Vossas Excelências, que analisem com carinho, que analisem com a cautela que sempre lhes foi peculiar este caso e verifiquem que não existe prova robusta, não existe uma prova incontestável que possa manter a condenação de Alan Stanley Boa Morte, na prisão, condenado há mais de 20 anos por uma tentativa de homicídio que não existiu.

Agradeço a atenção do nobre e ilustre, querido Presidente, e dos demais Desembargadores que acompanham esta sessão.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Cumprimento, o doutor Luiz Roberto Soares Sarcinelli e concedo a palavra ao eminente Desembargador Relator Walace Pandolfo Kiffer.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Eminente Presidente, também cumprimento o doutor Luiz Roberto Soares Sarcinelli. O doutor Luiz Roberto traz alguma questão que me leva a pedir o retorno dos autos para um reexame desse processo.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Perfeitamente.

Retorno deferido será julgado na próxima sessão, se assim entender o relator.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 13/12/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER :-

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
Alan

Stanley

Boa

Morte

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
Juízo

da

1ª

Vara Criminal

de

Aracruz
, que, após deliberação do
Tribunal

do

Júri
, condenou o apelante nas iras do art. 121, §2º, I, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, impondo-lhe a pena de 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões (ID 5471339), a defesa alega que o julgamento foi contrário às provas dos autos, razão pela qual se faz necessária a realização de novo júri. Requer ainda o direito de recorrer em liberdade e a concessão de livramento condicional.

Contra-argumentos pelo desprover do recurso (ID 5562372), seguido do Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID 5573875).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do
mérito.

Como sabemos, diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora.

É que, à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos.

Exige-se, portanto, e basicamente, que a versão optada pelo Júri seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade.

Na espécie, verifico que a condenação encontra respaldo nos autos, não havendo que se falar em decisão contrária às provas apresentadas.

Em breves palavras, consta da inicial acusatória que no dia 09/08/2015, o denunciado, agindo com intenção de matar, efetuou três disparos de arma de fogo contra Bruno Justo Terci, que apenas não causaram sua morte por circunstâncias alheias a vontade do agente, uma vez que a vítima conseguiu fugir, sendo atingida no pé direito.

A materialidade restou comprovada através do Boletim Unificado nº 25635320 (fls. 05/07), do A uto de Apreensão de armas de fogo, munição, dinheiro e drogas (fl. 74), além do Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 191).

Quanto aos indícios de autoria e do
animus necandi
, constam as declarações prestadas perante a autoridade policial (fls. 16/18, 22/23, 26/27, 126/127, 147/149, 194/195), bem como os depoimentos dos policiais civis Antônio Adolpho Borsoi e Marcos Lempe em juízo, dando conta de que as investigações sobre o caso apontaram o denunciado como autor do homicídio tentado.

O próprio recorrente confessou os fatos em sede extrajudicial, quando declarou que (fls. 148):

“(...) confessa que foi autor de
duas tentativas de homicídio
que vitimaram BRUNO,
uma
ocorrida nas imediações do Bar LILICÃO há uns oito meses atrás; que na ocasião interrogado estava numa motocicleta, CG azul, não sabe a placa, mas que veio a ser apreendida na ocasião em que o interrogado foi preso portanto uma arma de fogo; (...) que o interrogado estava armado com um revólver calibre .38, efetuou quatro disparos, mas nenhum acertou BRUNO; que na
segunda
ocasião o interrogado estava a pé, andando na companhia de LUDIMILA e deu de cara com BRUNO, o qual se fazia acompanhar de uma outra pessoa do sexo masculino, cujo nome o interrogando sabe, mas sabe que recentemente havia saído do sistema penitenciário; (...) que o interrogado estava com um revólver calibre .38 e efetuou apenas um disparo; que BRUNO efetuou um disparo também, sendo BRUNO o primeiro a efetuar disparo de arma de fogo; que ambos correram, um para cada lado; (...)”

Na espécie, muito embora a
vítima
(fls. 416/417) e o apelante (fls. 421/422) tenham mudado a versão dos fatos em sede judicial, o que se verifica, na mesma linha da conclusão alcançada pelo d. Procurador de Justiça, é o temor da vítima em ser novamente alvejado e a tentativa do apelante de se safar da condenação.

Não obstante, o Policial Civil Adolpho Borsoi (fls. 418/419), que atua na região em que se deram os fatos e participou das investigações, declarou em juízo
“(...) que foi o acusado quem tentou matar a vítima; que não sabe quantos tiros foram efetuados; que sabe que um dos tiros acertou o pé da vítima; que acredita que o acusado confessou o crime na delegacia; que a vítima foi ouvida na delegacia e disse que foi o acusado o autor do crime (...)”
.

Quanto ao ponto, cediço que os depoimentos prestados pelos policiais civis possuem especial valor probatório, sobretudo quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas
,
sendo certo que seus atos são dotados de fé pública.

Em prosseguimento, quanto ao almejado direito de
recorrer em liberdade
, é farta a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que o réu que permaneceu custodiado cautelarmente durante a instrução criminal, deve, com muito mais razão, assim permanecer após a prolação do édito condenatório, dada a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal.

No mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - USO DE DOCUMENTO ALHEIO COMO PRÓPRIO - PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - REJEITADA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ERRO DE TIPO ESCUSÁVEL - INOCORRÊNCIA TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICAÇÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO

DA

EXECUÇÃO

-

DOSIMETRIA

REVISTA

-

APELO

PARCIALMENTE

PROVIDO.

1. Preliminar: não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada. 2. 3. Apelo parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035210015950, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento
: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário:
28/09/2022)

Nesse diapasão, acompanho novamente o Parecer Ministerial no sentido de que “(...) é evidente o risco à ordem pública oferecida pelo acusado, dado o fato de se tratar de indivíduo multiplamente reincidente, com informações nos autos acerca de sua elevada periculosidade e envolvimento com o crime organizado, e dada a gravidade concreta da conduta que lhe é imputadas, crime contra a vida, praticado mediante disparos de arma de fogo, pelo qual o acusado inclusive já foi condenado pelo
E. Tribunal do
Júri.”

Em tom de conclusão, quanto a pretensão de
livramento condicional
, com menos sorte o recorrente, já que compete ao juízo da execução penal a sua concessão ou não, não podendo tal requerimento ser analisado neste momento processual.

Ante o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA:-

Acompanho

*

con*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0006938-72.2015.8.08.0006

APELANTE: ALAN STANLEY BOA MORTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LUIZ ROBERTO SOARES SARCINELLI - ES3792-A, FREDERICO LUIS SCHAIDER PIMENTEL - ES24514-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006938-72.2015.8.08.0006

APELANTE:
ALAN STANLEY BOA MORTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
A
lan Stanley Boa Morte
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de
Aracruz
, que,

após deliberação do
Tribunal do Júri
,
condenou
o apelante nas
iras
do art. 121, §2º,
I,
na forma do art. 14,
II,

ambos
do Código Penal Brasileiro,
impondo-lhe a pena de
1
6
(
dezesseis
) anos
e 02 (dois) meses
de reclusão, em regime
inicial
fechado.

Em suas razões
(ID 5471339)
,
a defesa
alega
que o julgamento foi contrário às provas dos autos, razão pela qual se faz necessária a realização de novo júri.
Requer a
inda o direito de recorrer em liberdade e a concessão de livramento condicional.

Contra-argumentos pelo desprover do recurso (
ID 5562372
), seguido do Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID
5573875
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Como sabemos, diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora.

É que, à luz do citado princípio, é pacífico o entendimento jurídico que destaca a permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões apresentadas em Plenário, ainda que tal decisão não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios produzidos nos autos.

Exige-se, portanto, e basicamente, que a versão optada pelo Júri seja verossímil e lastreada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não caracterize decisão com completa ausência de juridicidade.

N
a espécie
, verifico que a condenação encontra respaldo nos autos, não havendo que se falar em decisão contrária às provas apresentadas.

Em breves palavras, consta da inicial acusatória que no dia 09/08/2015, o denunciado, agindo com intenção de matar, efetuou três disparos de arma de fogo contra Bruno Justo Terci, que apenas não causaram sua morte por circunstâncias alheias a vontade do agente, uma vez que a vítima conseguiu fugir, sendo atingida no pé direito.

A
materialidade
restou comprovada através do Boletim Unificado nº 25635320 (fls. 05/07),
do A
uto de
A
preensão de armas de fogo, munição, dinheiro e drogas (fl. 74), além do
Laudo de Exame de Lesões Corporais
(fl. 191).

Quanto
aos indícios de autoria e do
animus necandi
, constam
as

declarações prestadas perante a autoridade policial (fls. 16/18, 22/23, 26/27,
126/127,
147/14
9, 194/195
),
bem como

os depoimentos dos policiais
civis
Antônio Adolpho Borsoi e Marcos Lempe
em juízo,

dando conta de que as
investigações sobre o caso aponta
ram
o denunciado como autor d
o
homicídio
tentado.

O próprio recorrente
confessou os fatos
em sede
extrajudicial, quando
d
eclarou que (fls. 148):

“
(...
)
confessa que foi autor de
duas tentativas de homicídio
que vitimaram BRUNO,
uma
ocorrida nas imediações do Bar LILICÃO há uns oito meses atrás; que na ocasião interrogado estava numa motocicleta, CG azul, não sabe a placa, mas que veio a ser apreendida na ocasião em que o interrogado foi preso portanto uma arma de fogo;
(...)
que o interrogado estava armado com um revólver calibre .38, efetuou quatro disparos, mas nenhum acertou BRUNO; que na
segunda
ocasião
o interrogado estava a pé, andando na companhia de LUDIMILA e deu de cara com BRUNO, o qual se fazia acompanhar de uma outra pessoa do sexo masculino, cujo nome o interrogando não sabe, mas sabe que recentemente havia saído do sistema penitenciário;
(...)
que o interrogado estava com um revólver calibre .38 e efetuou apenas um disparo; que BRUNO efetuou um disparo também, sendo BRUNO o primeiro a efetuar disparo de arma de fogo; que ambos correram, um para cada lado;
(...)”

Na espécie,
muito
embora a
vítima

(fls. 416/417)
e o
apelante
(fls. 421/422)
tenham mudado a versão dos fatos em
sede
ju
dicial
, o que se
verifica
,
na mesma linha d
a conclusão alcançada p
elo
d.

Procurador de Justiça,
é o temor da vítima em ser novamente alvejado e a tentativa do apelante de se safar da
condenação.

Não obstante,

o
P
olicial
C
ivil Adolpho Borsoi (fls. 418/419), q
ue
atua na região em que se deram os fatos e
particip
ou
das investigações,
declarou
em juízo
“(...
)
que foi o acusado quem tentou matar a vítima; que não sabe quantos tiros foram efetuados; que sabe que um dos tiros acertou o pé da vítima; que acredita que o acusado confessou o crime na delegacia; que a vítima foi ouvida na delegacia e disse que foi o acusado o autor do crime
(...)
”
.

Quanto ao ponto, cediço que
os depoimentos prestados pelos
policiais
civis
possuem especial valor probatório, sobretudo quando pr
estados
sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais prova
s
,
sendo certo que se
us atos
s
ão
dotados de fé pública.

Em prosseguimento,
quanto ao almejado direito de
recorrer em liberdade
,
é farta a
jurisprudência dos Tribunais Superiores
no sentido de que
o réu que permaneceu custodiado cautelarmente durante a instrução criminal, deve,
com muito mais razão
,
assim permanecer após
a prolação d
o édito
condenatóri
o
,
dada a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal.

No mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - USO DE DOCUMENTO ALHEIO COMO PRÓPRIO - PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - REJEITADA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -

ERRO DE TIPO ESCUSÁVEL - INOCORRÊNCIA TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICAÇÃO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DOSIMETRIA REVISTA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar: não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada. 2. 3. Apelo parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035210015950, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROG
É
RIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022)

Nesse diapasão, acompanho novamente o Parecer Ministerial no sentido de que
“(...)
é evidente o risco à ordem pública oferecida pelo acusado, dado o fato de se tratar de indivíduo multiplamente reincidente, com informações nos autos acerca de sua elevada periculosidade e envolvimento com o crime organizado, e dada a gravidade concreta da conduta que lhe é imputadas, crime contra a vida, praticado mediante disparos de arma de fogo, pelo qual o acusado inclusive já foi condenado pelo E. Tribunal do Júri.”

Em tom de conclusão,
quanto
a pretensão de
livramento condicional
, com menos sorte o recorrente,
já que compete ao juízo da execução penal a sua concessão ou não,
não podendo
tal requerimento ser
analisad
o
neste momento processual.

Ante o exposto,
sem mais delongas,
CONHEÇO
DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)